Tribunal: TCU
Processo: 030.820/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12196/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.820/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Faria dos Santos (XXX.460.228-XX); Carlos Jose Rodrigues de Alencastro (XXX.700.078-XX); Eduardo Marinho Monteiro (XXX.538.177-XX); Gilberto Tenorio de Lima (XXX.762.044-XX); Jose Isaias Villaca (XXX.237.063-XX); Paulo de Lelis Andrade (XXX.096.271-XX); Ricardo Knauer Matias (XXX.260.677-XX); Victor Janssen Martins Alves Camilo (XXX.312.057-XX); Waldenir Alexandre (XXX.370.177-XX); Wilton Alves Malaquias (XXX.008.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.